Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S.A, em face acórdão que negou provimento as apelações. (ID 27167069). Por meio da petição sob ID 29563262, HOME HEALTH FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO PACIENTE NO DOMICÍLIO LTDA requereu “a juntada do anexo comprovante do depósito integral do valor da condenação que lhe foi imposta (doc. 1), conforme memória de cálculo também inclusa (dos. 2). Diante disso, devidamente quitada a condenação, requer-se e extinção do processo, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, promovendo-se a devida baixa no Cartório Distribuidor.” ESPÓLIO DE JOSENALDO BESERRA DA SILVA, afirmou por meio da petição de id 2957988 que: “concorda com a planilha de cálculos juntada aos autos na data de hoje, bem como com o depósito bancário realizado, e, por consequência, com a quitação da dívida, baixa e arquivamento do feito, após a transferência bancária, de todo o montante, para a conta corrente, abaixo discriminada, da Representante legal do Espólio, inclusive, dos honorários advocatícios sucumbenciais.” Ante o exposto, intime-se a suplicante BRADESCO SAÚDE S.A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possui interesse no julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905